Tribunal: CARF
Processo: 19515.002925/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002925/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FUMITAKA NISHIMURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pela Recorrente na impugnação.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade
dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não
podendo dele se eximir.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde do titular e dependentes, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002925/2006-17
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 269/276) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
251/256, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 12/12/2006 (fls. 228/234), acompanhado
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 212/217) e do Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls.
218/225), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte em relação à declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003 (fls. 8/15).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 107.493,10,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2006) e multa proporcional (passível de
redução) de 75%, refere-se às seguintes infrações: Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
– Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 1.054,91; Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas – Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de Previdência Privada e FAPI,
no valor de R$ 943,43; Acréscimo Patrimonial a Descoberto no montante de R$ 204.810,51 e
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 48.729,34.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/12/2006 (AR de fls. 235/236), o contribuinte
apresentou impugnação (fls. 243/245), alegando o que segue:
01. Primeiramente deve O IMPUGNANTE esclarecer que sempre apresentou de forma
idônea as informações devidas, quando da apresentação de seus respectivos
lançamentos de imposto de renda.
02. Assim, é .de causar estranheza a autuação sofrida, eis que as informações contidas
estão de acordo com a legislação aplicável, senão vejamos.
03. Deve o IMPUGNANTE informar que teve rendimentos durante o exercício
investigado, provenientes da empresa FNLC Consultoria em Engenharia Elétrica e
Eletrônica Ltda., devidamente inscrita no CNPJ n° 04.545.848/0001-57, no montante
total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

04. Porém, referida informação, por um lapso do próprio contribuinte ora
IMPUGNANTE, não foi devidamente inserida junto nas informações devidas para
cálculo do IR.
05. Nestas condições, o valor informado, não sendo tributável, equipara os lançamentos
havidos em decorrência da variação patrimonial sofrida. Assim, temos que o valor
encontrado pelo Sr. Auditor Fiscal, no importe de R$ 204.810,51 (duzentos e quatro
mil, oitocentos e dez reais e cinqüenta e um centavos), frente ao valor recebido de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) equipara a variação patrimonial, não havendo assim a
diferença encontrada pelo Sr. Auditor Fiscal.
06. Feitas estas considerações, a variação patrimonial está equilibrada, não havendo
motivo para a imposição de multa.
07. Mister informar ainda que as informações devidas quanto aos rendimentos havidos
no exercício de 2003, apesar de não lançadas, não prejudicaram as informações devidas
e estão de acordo com os cálculos apresentados pelo contribuinte ora IMPUGNANTE.
08. As deduções médicas foram realizadas em função dos desembolsos efetivamente
havidos.
09. Os lançamentos foram efetuados em razão do pagamento efetuado pelo
IMPUGNANTE, Apesar de efetuar o pagamento de pensão à seu filho, o valor
desembolsado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), foi realizado para o fim de
permitir tratamento médico devido, eis que o valor pago à. título ide pensão, não
suportaria o montante das despesas médicas..
10. Com relação à despesa médica no valor de R$ 45.229,34 (quarenta e cinco mil,
duzentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), a mesma foi paga e
desembolsada pelo IMPUGNANTE e o recibo veio em nome de pessoa jurídica, mas
os lançamentos foram devidamente realizados, não tendo a pessoa jurídica se
beneficiado do valor em seu lançamento junto às declarações devidas.
11. Os referidos lançamentos estão sendo providenciados, para assim, serem
devidamente anexados à este processo e demonstrar a idoneidade do IMPUGNANTE.
12. Diante do exposto, resta. demonstrado o desacerto da autuação, devendo esta
IMPUGNAÇÃO ser devidamente julgada, para o fim de isentar o IMPUGNANTE das
imputações lavradas, e ter o seu reembolso devidamente liberado, na forma e condições
de todos os lançamentos efetuados.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 11 de novembro de 2008, a 9a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou o lançamento procedente, conforme ementa do acórdão no
17.28.611 - 9a Turma da DRJ/SPOII, a seguir reproduzida (fl. 251):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovado nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pela interessada, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre os valores omitidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados/comprovados
está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de rendimentos
Lançamento Procedente
‹Do Recurso Voluntário

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 3/11/2009 (AR de fls. 259/260),
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/12/2009 (fls. 269/276) com os seguintes
argumentos:
(...)
Entre as despesas médicas excluídas das deduções no ano base 2003, estão as despesas
no importe de R$ 48.729,34, sendo que R$ 45.229,34 correspondente a despesas médica
ocorrida no Hospital Sírio Libanês e R$ 3.500,00 com despesas médica com
psicoterapia para um dos filhos do Recorrente.
Ocorre todavia, que tal exclusão não pode ocorrer pois não foram despesas sem
comprovação ou injustificadas, ou exageradas.
Mesmo considerando que o filho do ora Recorrete (sic) (autor de parte das despesas
médicas deduzidas) recebia à época pensão alimentícia, por força do acordo de
separação o Recorrente ficou responsável pelas despesas médicas adicionais.
Por esse motivo claro e límpido o entendimento que tais despesas podem ser deduzidas
da base de cálculo do imposto.
(...)
O outro valor decorrrente (sic) de despesas médicas que foi excluído da base de cálculo
de deduções autorizadas pela Receita Federal foi no importe de RS 45.229,34
decorrente de despesas havidas no Hospital Sírio Libânes (sic).
Conforme justificado pelo Fisco, tal importância fora excluída das despesas dedutíveis,
tendo em vista que, o boleto de cobrança fora emitido em nome da empresa que o ora
Recorrente era sócio.
Todavia, cumpre ressaltar que quem de fato efetuou o pagamento foi o ora Recorrente
através de cheque de sua emissão, sendo que a microfilmagem do mesmo deixa de ser
anexados ao presente recurso, uma vez que a Instituição financeira não conseguiu
fornecer a microfilmagem solicitada.
Muito embora tenha o boleto equivocadamente sido emitido em nome da empresa a
qual o Recorrente era sócio, quem de fato desembolsou os valores devidos foi o
Recorrente. Tanto e que, na declaração de IRPJ da empresa indicada como sacada no
mencionado boleto, não houve o abatimento dessas despesas.
Asssim (sic), pretende o Recorrente, tão logo consiga a microfilmagem do cheque
utilizado para pagamento do valor de R$ 45.229,34, anexar aos autos do prova
inequívoca de que os valores pagos, o foram por ele.
Não pode o fisco, de forma injustificada excluir uma dedução, mesmo que as provas
sejam acostadas após o prazo para interposição do Recurso Voluntário. Neste sentido,
jurisprudência majoritária, conforme acórdão abaixo transcrito:
Colaciona jurisprudência
Portanto, conforme restará comprovado, através da juntada da microfilmagem do
cheque emitido pelo ora Recorrente para o pagamento dos valores pagos ao hospital
Sírio Libanês, bem como a juntada de outro documento que se fizer necessário.
Não obstante o acima informado, o Recorrente forneceu todas as informações
necessárias sobre rendimentos que teve durante o exercício base 2003, demonstrando
que a variação patrimonial está equilibrada não havendo que se falar em acréscimo
patrimonial a descoberto e nem omissão de rendimentos e que todos os rendimentos
foram declarados.
2)DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO CÁLCULO DE JUROS
MORATÓRIOS PELA SELIC
A Receita Federal procedeu à aplicação de juros desde o pagamento de cada parcela
utilizando a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, o
que é ilegal e inconstitucional, posto que não prevista em Lei.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

A taxa SELIC foi instituída pela Resolução n° 1.124/96 do Conselho Monetário
Nacional, definida. pelas Circulares do BACEN n°s 2868/99 e 2900/99, que assim
estabelece:
"define-se taxa SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos apurados
no Sistema Integrado de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais. ”
Referida taxa não mede o índice de inflação, sequer o custo do dinheiro em toda a sua
amplidão, mas apenas a liquidez dos recursos que transitam pelo mercado financeiro.
Sendo um mero índice indutor de política monetária, não guarda qualquer relação com a
defasagem da moeda ocasionada pela inflação, única a poder efetivamente corrigir
débitos fiscais, visto que o pagamento a destempo já é punido por inúmeras penas
pecuniárias, inclusive juros moratórios, fartamente utilizados pelo Fisco em relação ao
contribuinte inadimplente.
Os artigos 14,III, 16 e 39, parágrafo 4° da Lei n° 9.250/95, que se refere à taxa SELIC
não estabelece padrões de cálculo ao Executivo, reconhecendo à taxa caráter
remuneratório e não apenas corretivo em face da inflação.
Considerando o seu caráter remuneratório, a taxa SELIC pode ser comparada à TR, que
já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A aplicação da taxa
SELIC para a atualização do débito fiscal afronta diretamente o princípio Constitucional
da Legalidade contido no artigo 150, I da CF, que veda expressamente à administração
pública exigir ou aumentar tributos sem prévia lei que o estabeleça.
De sorte que, uma vez que a taxa SELIC não foi criada por Lei, não reflete a inflação do
período, não pode servir de índice de atualização de débitos fiscais. O Superior Tribunal
de Justiça, em 13/06/00, admitiu em sede de Recurso Especial relatado pelo Ministro
FRANCIULLI NETTO, o exame incidental da inconstitucionalidade da Taxa SELIC,
conforme ementa a seguir transcrita:
(...)
Colaciona jurisprudência STJ.
Nesse sentido tem se inclinado o Superior Tribunal de Justiça contra a aplicação da taxa
SELIC quanto aos débitos tributários, como Resp n. 291.257/SC, e, a decisão proferida
no Resp n. 215.881/PR, declarando sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Considerando ainda que o recorrente, não agiu de má-fé e utilizou de valores para
dedução de suas despesas que sabidamente foram gastos de seus rendimentos, este
acaba por ser penalizado indevidamente com a incidência da correção e juros moratórios
pela SELIC.
Dessa forma, temos que é indevida a cobrança de correção e juros moratórios pela taxa
SELIC.
3)DO PEDIDO
Diante do exposto, requer digne-se Vossa Senhoria dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar a decisão da Delegacia da Receita Federal, bem como a
exclusão dos valores à titulo de despesa médica, utilizados para base do cálculo do valor
do imposto devido, bem como o direito ao parcelamento do valor principal devido, nos
termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 02/20002 (sic), SEM INCIDÊNCIA DE
JUROS E MULTA, em respeito aos mais basilares princípios de direito.
DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto requer;
a) Seja dado provimento ao presente recurso, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e,
sendo proferida decisão a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade do auto de
infração;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

b) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial a juntada de
novos documentos que se fizerem necessários, bem como a juntada de microfilmagem
do cheque a ser entregue pela Instituição Financeira.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se que não houve manifestação expressa do Recorrente em relação às
infrações de 001 – Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas – Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 1.054,91 e
002 – Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas – Omissão de Rendimentos Recebidos a
Título de Resgate de Contribuições de Previdência Privada e FAPI, no valor de R$ 943,43.
Constatou-se, ainda, que do cotejo entre a impugnação (fls. 243/245) e o recurso voluntário (fls.
269/276) na peça recursal houve inovação da defesa em relação ao argumento da ilegalidade e
inconstitucionalidade do cálculo de juros moratórios pela Selic. Essa alegação é nova no
processo e portanto não foi apreciada pela 1a instância de julgamento. Deste modo, tais razões
restam preclusas por força de expressa disposição legal artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A autoridade lançadora ao promover o lançamento utilizou como fundamento à os
artigos 1o a 3o da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os artigos 1o e 2o da Lei n° 8.134 de
1990, que contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base acréscimo
patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Lei n° 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovar a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
A presunção de omissão de rendimentos à partir da variação patrimonial a
descoberto é apurada do confronto entre as aplicações de recursos em face das origens
declaradas, operacionalizada pela autoridade fiscal em fluxos de caixas mensais, sendo apontado
o acréscimo patrimonial tributável toda vez que as aplicações, em determinado mês, excedem as
origens de recursos declarados.
Com o recurso apresentado o contribuinte limitou-se a afirmar que (fl. 270):
(...)
Conforme solicitado no termos de início de fiscalização o Recorrente anexou aos autos
a comprovação dos seus rendimentos tributáveis, comprovação dos pagamentos
efetuados através de cartão de crédito, despesas médicas dedutíveis, bem como cópias
de extratos bancários.
Todas as despesas foram comparadas com os rendimentos tributáveis recebidos por
pessoas jurídicas no mencionado ano.
(...)
Assim, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução de despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a”, §§ 2o e 3o do artigo 8o, regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(...)
CAPÍTULO III
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
De acordo com o relatado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 216):
4 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS NO ANO BASE 2003:
O contribuinte não comprovou com documentação hábil despesas médicas, abaixo
relacionada(s), constante(s) de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do
ano base 2003, que totalizaram dedução indevida de R$ 48.729,34, a saber:
R$ 45.229,34 ao S.B.S. Hospital Sírio Libanês, CNPJ: 02.513.112/0001-71 (tendo em
vista que consta no boleto bancário como sacado a empresa PROCABLE ENERGIA E
TELECOM LTDA);
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002925/2006-17

R$ 3.500,00 a Dra. Mirela Boccardo, CPF: 265.059.818-29 (tendo em vista que consta
no recibo o filho Roberto Nishimura e este é beneficiário de pensão alimentícia paga
pelo contribuinte).
Base Legal: Artigo 11, parágrafo 39 do Decreto-Lei n`o. 5.844/43; Arts. 89, inciso II
alínea "a" e parágrafos 2o e 3o e 35 da Lei 9.250/95; Arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda, RlRl99).
OBS: Esclarecemos que na Declaração apresentada pelo contribuinte ano base 2003
apurou-se Imposto a Restituir no total de R$ 20.491,54 e a situação encontrava-se
pendente em malha. Assim foram refeitos os cálculos da Declaração considerando as
deduções indevidas (descrita no item 4 do presente Termo) resultando em imposto a
restituir de R$ 7.090,97 conforme apresenta a minuta de cálculo anexa.
Sendo que os R$ 7.090,97 que seriam restituídos serão compensados pelo crédito
tributário resultante das irregularidades citadas nos itens 1, 2 e 23 do presente Termo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o seguinte argumento
(fl. 256):
As despesas médicas referidas, R$ 45.229,34 com o Hospital Sírio Libanês, e R$
3.500,00 com a Dra. Mirela Boccardo não podem consideradas, como já referido no
Termos de Verificação Fiscal, visto que não há prova nos autos de que a primeira foi
efetivamente suportada pelo impugnante e a segunda se refere a beneficiário de pensão
alimentícia.
Com o recurso apresentado o contribuinte apenas alegou ter sido dele o ônus do
pagamento declarado ao Hospital Sírio Libanês no valor de R$ 45.229,34, apesar do boleto ter
sido emitido em nome da empresa do ora Recorrente. Quanto ao valor de R$ 3.500,00 informou
que, por força de separação ficou responsável pelas despesas médicas adicionais do filho
beneficiário de pensão alimentícia, sem contudo, apresentar cópia da decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública determinando o encargo do pagamento de
despesas médicas do alimentante.
O contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373
da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Pertinente deixar
consignado que apesar de ter requerido a juntada da microfilmagem do cheque para
comprovação do pagamento das despesas declaradas ao Hospital Sírio Libanês, após
transcorridos mais de 10 (dez) anos da interposição do recurso, tal documento não foi
apresentado.
Em face do exposto, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio administrativo. Na parte conhecida, em
negar-lhe provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital